Tribunal: TJMT
Processo: 1022561-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022561-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX JOSE PROENCA DA SILVA - CPF: 023.437.411-07 (AGRAVANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. NULIDADE REJEITADA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CRIME PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DATA-BASE RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a regressão de regime prisional, fixou nova data-base para benefícios executivos e revogou 1/6 dos dias remidos pelo agravante, que cumpre pena de 27 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado.

2. Fatos relevantes:
(i)
apenado que cumpria pena em prisão domiciliar;
(ii)
prática de novo crime de organização criminosa;
(iii)
audiência de justificação realizada anos depois da prisão pelo delito; (iv) reconhecimento de falta grave com fixação de nova data-base e revogação de 1/6 dos dias remidos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da falta grave por ausência de processo administrativo disciplinar;
(ii)
declaração de prescrição da infração disciplinar;
(iii)
restabelecimento da data-base para benefícios executivos;
(iv)
expedição de guia de execução provisória para cômputo do período de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade do reconhecimento da falta grave sem instauração de processo administrativo disciplinar;
(ii)
analisar a ocorrência de prescrição da infração disciplinar;
(iii)
examinar a adequação da alteração da data-base para concessão de benefícios;
(iv)
avaliar a possibilidade de expedição de guia provisória para cômputo imediato do período de segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, supre a ausência de processo administrativo disciplinar e assegura o contraditório e a ampla defesa.

6. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

7. A prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar cometida no curso da execução penal deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, aplicando-se o menor lapso previsto de 03 anos.

8. Em crimes permanentes, o termo inicial da prescrição somente se configura com o encerramento da atividade criminosa ou a cessação da conduta, devendo ser considerada a data da deflagração da operação policial como marco da consumação delitiva.

9. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento da infração.

10. Inviável a expedição de guia provisória quando o apenado foi colocado em liberdade durante a ação penal e agraciado com o direito de recorrer em liberdade, devendo o período ser detraído somente após o trânsito em julgado da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido. Data-base retificada de ofício.

___________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 52, 59 e 118, I; CP, arts. 109, VI e 111; CF, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 758 e Tema 941, RE 972.598/RS; STJ, Súmulas 526, 533 e 534, AgRg no
HC
854.413/AL.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Alex José Proença da Silva
contra a decisão do 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0037363-82.2018.8.11.0042, que reconheceu a prática de falta grave e, consequentemente, determinou a regressão de regime prisional, fixou nova data-base para benefícios executivos e revogou 1/6 (um sexto) dos dias remidos pelo apenado.

Em suas
razões recursais
, o agravante sustenta a nulidade do reconhecimento da falta grave, ante a ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar. Além disso, afirma que ocorreu a prescrição da infração disciplinar, motivo pelo qual postula o restabelecimento do regime prisional, da data-base para benefícios executórios e dos dias remidos. De forma subsidiária, pugna pelo cômputo do período de prisão cautelar para efeitos de execução penal, com a expedição da guia de execução provisória (id. 298486851).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.

298486855).

A decisão agravada foi
mantida
por seus próprios fundamentos (id. 298486856).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 310621398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O agravante
Alex José Proença da Silva
cumpre a pena privativa de liberdade de
27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, no
regime fechado
, pela prática do delito de roubo majorado, por três vezes (SEEU – PEP n. 0037363-82.2018.8.11.0042).

Intimada para se manifestar quanto ao cálculo de pena retificado após a juntada de nova guia de execução, a Defesa requereu a alteração da data-base para novos benefícios, asseverando que a data estabelecida viola os termos da decisão anterior do juízo da execução penal (id.

298486859 - Pág. 9/11 – mov. 82).

O Ministério Público ressaltou que o agravante foi preso por força de mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1011921-58.2022.8.11.0042, de modo que postulou o indeferimento do pedido defensivo (id.

298486859 - Pág. 17/18 – mov. 88).

Nesse contexto, diante da notícia da prática de novo fato definido como crime, o Juízo da Execução Penal designou audiência de justificação (id.

298486859 - Pág. 80 – mov. 92).

Após a oitiva do apenado e a manifestação do Ministério Público (id.

298486859 - Pág. 90/95 – mov. 129), o Juiz da Execução Penal reconheceu a prática da falta grave, definiu nova data-base para benefícios executivos e declarou a revogação dos dias remidos, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando
ALEX JOSE PROENÇA DA SILVA
se encontrava em cumprimento de pena quando se envolveu na prática de novo crime, cujo fato deu ensejo à Ação Penal nº 1013292-57.2022.8.11.0042.

No dia 06/05/2025, foi realizada audiência de justificação, oportunidade em que a defesa protestou pelo reconhecimento da prescrição da falta ora apurada.

Instado a manifestar, o representante ministerial, por seu turno, opinou pelo reconhecimento da prática de falta grave (mov. 129.1).

É o relato. Decido.

De proêmio, é sabido que “Segundo o disposto nos arts. 50, inciso II e 52, caput, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a fuga e a prática de fato previsto como crime doloso, como no caso em epígrafe.” (STJ, T6, relatora Ministra Laurita Vaz, AgRg no HC n. 616.008/SC, D.J. 15/2/2022, D.P. 25/2/2022).

E, como se vê, o recuperando está implicado, ainda que em tese, em 01 (uma) ocorrência que configura a prática de fato definido como crime doloso, o que impõe a aplicação da súmula nº 526 do STJ, que assim expressa:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

A decisão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça deixa translúcida a desnecessidade de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nos autos abertos com o objetivo de se apurar o fato delituoso, para se reconhecer a falta grave.

Por outro lado, em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave possibilita a aplicação dos efeitos secundários à regressão regimental, como forma de sanção à infração disciplinar cometida.

Acerca dos efeitos negativos a serem fixados quando do reconhecimento da prática de falta grave, a Súmula 534 do STJ assim dispõe:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração.”

Não obstante o reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal deverá, ainda, assegurar o contraditório e ampla defesa, técnico e pessoal, o que poderá ser realizado via instauração de PAD intramuros ou audiência de justificação junto ao Juízo das execuções penais.

Isso, pois, O Supremo Tribunal Federal tem entendido que:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.” (STF, RE 972.598/RS, j. 04/05/2020).

No caso concreto, o reeducando é acusado da prática do crime de organização criminosa, cuja natureza permanente enseja peculiar tratamento jurídico no que se refere à aferição da prescrição da infração disciplinar correspondente. Em tais hipóteses, a jurisprudência nacional vem admitindo que a cessação da permanência — e, por consequência, o marco inicial da contagem do prazo prescricional — ocorre com a prisão do agente ou com o recebimento da denúncia, o que primeiro ocorrer.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina também reconhece que, no caso da prática do crime de organização criminosa, a cessação da permanência se dá ou no dia da prisão ou na data do recebimento da denúncia. Confira-se:

“Recurso de agravo de execução penal. Decisão que soma penas e fixa data-base. Recurso do apenado. Data-base. Falta grave. Prática de novo delito. Organização criminosa. Consumação. Crime permanente. Cessação. Agente preso. Denúncia. O crime de organização criminosa é de consumação permanente e a sua cessação dá-se, em regra, com a prisão do agente; contudo, no caso da prática do delito por apenado recolhido em estabelecimento prisional, a permanência do crime e da falta grave correspondente cessa na data do recebimento da denúncia e, se fixada a data-base no dia do oferecimento da inicial, assim deve ser mantido diante de recurso exclusivo da defesa.” (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8001121-87.2024.8.24.0018, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 19/11/2024).

Dos autos da referida ação penal extrai-se que a denúncia foi recebida em 09/11/2022, sendo este o termo inicial para aferição da prescrição da infração disciplinar. Considerando a presente data (16/06/2025), verifica-se o transcurso de 2 anos, 7 meses e 7 dias, período inferior ao prazo trienal previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, aplicado por analogia à falta grave. Assim, não há falar em prescrição da infração.

A conduta do apenado, ainda que pendente de julgamento definitivo, evidencia, em tese, o cometimento de novo delito doloso no curso da execução penal, sendo suficiente, à luz da jurisprudência consolidada, para o reconhecimento da prática de falta grave, especialmente diante da regularidade da audiência de justificação.

As justificativas apresentadas pelo apenado mostram-se insuficientes para afastar a responsabilidade disciplinar. Também não se constata qualquer nulidade ou ausência de contraditório e ampla defesa, o que reforça a higidez do procedimento.

Diante disso, a prática de falta grave, com fundamento
RECONHEÇO
no art. 118, I, da LEP e, via de consequência,
FIXO
nova data-base no dia do recebimento da denúncia, eis que só ali houve a cessação do delito (09/11/2022).

Outrossim, na inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da sanção prevista no art. 127 da LEP em sua maior proporção,
REVOGO
1/6 dos dias remidos pelo apenado até a data da falta grave noticiada nos autos.

Reconheço, ainda, como interrupção o período em que o apenado permaneceu segregado na aludida ação penal, sendo que o referido período haverá de ser contabilizado como pena cumprida tão somente quando da vinda da referida guia, com o fito de evitar eventual bis in idem.

Atualize-se o cálculo de pena.

Às providências
” (id. 298486859 - Pág. 102 – mov. 134).

Contra essa decisão o agravante interpôs o presente recurso, cujos termos passo a analisar.

1.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

O agravante alega nulidade da decisão que reconheceu a falta grave, ao fundamento de que não houve prévia instauração de processo administrativo disciplinar para apuração da infração, nem homologação pelo Juízo da Execução Penal, situação que configuraria violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, além de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Sem razão, contudo.

A Lei de Execução Penal estabelece que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (art. 52, LEP), bem como prevê que “
praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para a sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa
” (art. 59, LEP).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 533, segundo a qual “
para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado
”.

Contudo, a matéria foi reexaminada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598/RS, sob o rito da repercussão geral (Tema 941), ocasião em que aquela Corte fixou a tese de que a oitiva do apenado em audiência de justificação perante o juízo da execução, com a presença do defensor e do Ministério Público, supre a ausência da instauração do processo administrativo, já que assegura o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, apesar da controvérsia existente à luz da presunção de inocência, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a configuração de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo instaurado para a apuração do fato (STF, Tema 758; STJ, Súmula n. 526).

No caso, verifica-se que, diante da notícia do envolvimento do agravante com a prática de novo crime doloso, o Juízo da Execução Penal realizou audiência de justificação, oportunidade em que, assistido por defensor constituído, o apenado foi ouvido e apresentou as suas justificativas (id.

298486859 - Pág. 86/87).

Dessa forma, considerando que o reconhecimento da falta grave ocorreu após a oitiva do agravante, realizada em procedimento que respeitou as garantias do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade da decisão impugnada.

2. PRESCRIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR

O agravante alega que a falta grave reconhecida na decisão recorrida estaria atingida pela prescrição, haja vista o transcurso de 03 (três) anos entre a ciência estatal do fato delituoso e a homologação formal da infração disciplinar, circunstância que determinaria o afastamento de todos os seus efeitos.

O pleito é improcedente.

Em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar cometida no curso da execução penal deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, isto é, 03 (três) anos
(STJ, AgRg no
HC
n. 854.413/AL, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 10/6/2025).

Conforme se depreende dos autos, o apenado foi condenado pela prática do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §4º, inciso I, Lei n. 12.850/2013), fatos apurados na ação penal n. 1013292-57.2022.8.11.0042, pendente de análise recursal.

Desse modo, considerando a natureza permanente do crime de organização criminosa, cuja consumação se prolonga no tempo, o termo inicial da prescrição somente se configura com o encerramento da atividade criminosa ou a cessação da conduta (CP, art. 111).

No caso, verifica-se que a “Operação Tarântula”, que originou a ação penal n. 1013292-57.2022.8.11.0042, foi deflagrada em 1º/09/2022, data em que foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão, além de ordens de prisão de inúmeros suspeitos.

Ademais, da leitura da denúncia que instrui a referida ação penal, é possível constatar que a organização criminosa se encontrava ativa até poucos dias antes da ação policial, motivo pelo qual a data da deflagração da operação deve ser considerada como marco para a consumação delitiva.

Portanto, entre o dia que cessou a permanência do crime de organização criminosa (1º/09/2022) e a data da decisão que reconheceu a falta grave (17/06/2025) não transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, de modo que
não há que se falar em prescrição da infração disciplinar.

3. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

O agravante sustenta ser inviável a alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios com fundamento em crime ainda pendente de julgamento definitivo, por configurar afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

O pleito não merece acolhimento.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (Súmula n. 526).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 758 de repercussão geral, fixou a tese de que “
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
”.

Ademais, a Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração
”.

No caso, o agravante foi submetido a regular procedimento para apuração da falta disciplinar, com realização de audiência de justificação em 06/05/2025, na qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, e que resultou no reconhecimento da prática de falta grave.

Portanto, a alteração da data-base para concessão de benefícios executórios encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por outro lado, conquanto a decisão agravada tenha reconhecido o recebimento da denúncia como data-base para novos benefícios, por entender ser o momento da consumação delitiva, entendo que deve ser retificada, de ofício, já que a permanência do crime de organização criminosa se encerrou com a deflagração da operação policial (CP, art. 111).

4. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA

O agravante sustenta ainda que deve ser expedida guia de execução provisória para que o período em que permaneceu segregado na ação penal n. 1013292-57.2022.8.11.0042 seja imediatamente computado como pena cumprida para fins de execução.

O pleito não deve ser provido.

O juízo de origem, ao reconhecer a falta grave, determinou que o período de segregação suportado pelo apenado no âmbito da ação penal respectiva será considerado como pena cumprida somente após a apresentação da guia definitiva.

De fato, considerando que o apenado não se encontra preso em razão da ação penal em questão, já que foi colocado em liberdade antes da prolação da sentença e agraciado com essa condição para fins recursais, mostra-se inviável a determinação de expedição de guia provisória, devendo o período reivindicado ser detraído somente após o trânsito em julgado da condenação.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alex José Proença da Silva
, em conformidade com o parecer ministerial, porém,
de ofício
, determino a retificação da data-base para fins de concessão de benefícios executórios para o dia 1º/09/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025